Tribunal: TJBA
Processo: 8057072-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057072-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA

Advogado(s)
:
ATALI QUERINO SOARES, OTONEY REIS DE ALCANTARA, LEONARDO MATOS DOS SANTOS

AGRAVADO: DEVOCAO DO SENHOR BOM JESUS DO BONFIM e outros (13)

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES CARRERA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CANÔNICO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 189, DO CPC. DESNECESSIDADE. ROL NÃO TAXATIVO. DECRETO DE INTERVENÇÃO DA DEVOÇÃO DO SENHOR BOM JESUS DO BONFIM EXARADO PELA
ARQUIDIOCESE DE SÃO SALVADOR DA BAHIA
. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO COM BASE EM REGRA ESTATUTÁRIA. DISCUSSÃO QUANTO A PROPRIEDADE DOS BENS. ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA DA DEVOÇÃO E DO CORPO DE DIGNATÁRIOS REALIZADA. DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS E REGIMENTAIS DA PRÓPRIA DEVOÇÃO QUE DEVEM SER OBSERVADAS. MESA DIRETORA INTEGRADA PELOS PRÓPRIOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA AGRAVADA. ALEGADA PRIVAÇÃO NÃO CONSTATADA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO REGIDA PELO ART. 44, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 45, DO PRÓPRIO ESTATUTO DA DEVOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU VÍCIO. INCONTESTE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. RELIGIOSIDADE DO POVO BAIANO E SINCRETISMO RELIGIOSO SIMBOLIZADO NA BASÍLICA DO SENHOR DO BONFIM. IMPERIOSO RESPEITO A TRADIÇÃO E CRENÇA DOS FIÉIS.
DECISÃO AGRAVADA REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. O art. 189, do Código de Processo Civil, reforça a natureza pública do ato processual, apontando o referido comando normativo hipóteses excepcionais para que tramitem em segredo de justiça. Hipótese em que não há justificativa para imposição do segredo inicialmente decretado, uma vez que inexiste evidência de que a publicidade dos documentos carreados ao processo de referência põe em risco o desempenho das atividades das entidades integrantes da relação processual em voga, bem como deve ser observado o manifesto interesse social e popular da demanda, em atenção ao princípio da publicidade. Decisão revogatória do sigilo processual que se mantém. Aquiescência consagrada.

3. Muito embora seja cristalino o conflito de interesses entre as instituições religiosas litigantes, quanto as alegações de desobediência às determinações arcebispais, estas atinentes à suspensão temporária de reuniões da Devoção e a comunhão e unidade da Igreja Particular, e sobremodo de aspecto patrimonial, a decisão liminar combatida foi proferida sem a devida observância às normas de organização que regem o funcionamento da entidade, indo de encontro ao quanto firmado nas disposições estatutárias e regimentais da própria Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim.

4. Ofensa ao direito de propriedade da Devoção que não foi caracterizada, constando, no Decreto de Intervenção combatido, a convocação para eleições da Mesa Diretora tendo como colegiado e candidatos os próprios membros da organização religiosa, não havendo privação da parte agravada de continuar a deter e gerir seus bens, o fazendo apenas na pessoa de outros membros componentes da Mesa Administrativa eleita e do Corpo de Dignatários (artigos 7º e 11, do Estatuto Social da Devoção).

5. Legitimidade de intervenção do Senhor Arcebispo Primaz em situações de conflitos e divergências internas protegida pelo artigo 45, da reportada norma intestina, não se vislumbrando, assim, ilegalidade ou arbitrariedade que ensejasse a suspensão do decreto intervencionista, pois fundamentado em dispositivo estatutário sob o qual não padece qualquer pecha de invalidade ou vício, em conformidade com a legislação civil vigente.

6. A Basílica do Senhor do Bonfim não tem outro destinatário final que não seja a religiosidade do povo baiano e o sincretismo religioso que a envolve. Respeito ao espaço físico onde os fiéis e devotos expressam a sua fé que deve ser observado. Revogação da decisão combatida que se impõe.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8057072-85.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ARQUIDIOCESE DE SÃO SALVADOR DA BAHIA
, e, como agravados,
DEVOÇÃO DO SENHOR BOM JESUS DO BONFIM
e
OUTROS (13)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator